Tribunal: TJMT
Processo: 1006588-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006588-91.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: EV COMERCIO DE VEICULOS LTDA
AGRAVADO: LOURENCO EFIGENIO DE SOUZA OLIVEIRA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EV COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por LOURENCO EFIGENIO DE SOUZA OLIVEIRA, contra decisão que deferiu parcialmente o pedido liminar para que a requerida promova todos os reparos necessários no veículo adquirido pelo autor ou o substitua por outro do mesmo modelo e preço, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária e suspensão do pagamento das parcelas do contrato de financiamento.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, denota-se dos autos que desde a sua aquisição pelo agravado, em 05/01/2019, o veículo Volkswagen/Voyage 1.6, 2012/2013, tem apresentado vários defeitos, com a substituição de peças após 11 dias da compra, em 16/01/2019, conforme se verifica do ID 84009493 - Pág. 1, retorno à oficina 4 vezes em seis meses de uso.
Ademais, ainda que não se trate de veículo novo, com 07 (sete) anos de uso, foi vendido como se estivesse em plenas condições de uso, responsabiliza-se o alienante, nesta hipótese, por eventuais defeitos existentes ocorridos no prazo de garantia, como in casu.
Assim, prudente a manutenção da decisão agravada, ao menos até que advenha a manifestação da parte adversa, possibilitando uma melhor análise da causa.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 23 de abril de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora